Tribunal: STF
Processo: Rcl 94782
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 840, §1º DA CLT. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela UNITED MEDICAL LTDA., em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010211-52.2025.5.03.0021.

2. A reclamante alega que “em 10/03/2025, Celio Tadeu Dias ajuizou, em face da Reclamante, a ação trabalhista nº 0010211-52.2025.5.03.0021, pugnando pelo pagamento de horas extras; intervalo intrajornada; intervalo interjornada; adicional noturno; diferenças de premiações; e honorários advocatícios sucumbenciais” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “no rol de pedidos da petição inicial havia indicação dos valores dados aos pleitos, com indicação de que estes seriam meramente estimativos” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “ao julgar o feito, o MM. Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, entendeu por afastar a preliminar arguida, entendendo que ‘A indicação do valor do pedido não exclui a eventual fase processual de liquidação do julgado, quando haverá produção de cálculos a fim de apuração dos valores devidos, na hipótese de procedência de pedido. Em suma, não há falar em limitação de valores atribuídos a cada pretensão’. Em face dessa decisão, foi interposto o competente recurso ordinário” (fl. 3, e-doc. 1). 

Diz que, ao julgar o recurso ordinário interposto, “a decisão proferida pela Egrégia 8ª Turma do TRT da 3ª Região, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao artigo 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “a decisão proferida pelo colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou vigência ao artigo 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, o que viola a Súmula Vinculante nº 10, devendo ser cassada” (fl. 7, e-doc. 1). 

Ao final, requer, em sede liminar: a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia a cassação da decisão impugnada, com determinação para que sejam observados o art. 840, § 1º, da CLT e a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante n. 10.

É o relatório. Decido.

3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

5. A análise dos autos revela que a situação descrita na petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da reclamação constitucional.

6. A presente reclamação fundamenta-se na alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10, em razão da não aplicação, ao caso concreto, do art. 840, § 1º, da CLT. A Súmula invocada como paradigma tem o seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. A autoridade reclamada assim se manifestou quanto à aplicação do art. 840, § 1º, da CLT (e-doc. 14):

“A legislação (artigo 840, §1º, da CLT e art. 852-B, da CLT) não impõe a liquidação do valor dos pedidos, mas apenas a indicação de seu valor em estimativa. 
Não há, outrossim, que se falar em limitação da condenação ao valor atribuído às pretensões na inicial. O escopo da norma legal é tão somente a identificação de um valor ao (s) pedido(s), ou seja, pouco importa neste momento processual se tais valores são excessivos, temerários ou irreais, mas sim, que seja atribuído um valor à pretensão resistida. Do mesmo modo, a lei não exige a apresentação prévia e concisa dos valores almejados na ação, isto é, a liquidação de valores. Mesmo porque não é despiciendo lembrar ser difícil, regra geral, apurar desde logo o montante de alguns pedidos como, por exemplo, aqueles ligados a uma obrigação de fazer e os meramente declaratórios. 
Não se visualiza no caso concreto ofensa ao estabelecido no artigo 840, e seus §§ 1º e 3º da CLT, e nem tampouco aos artigos 141 e 492 do CPC. Isto porque a norma legal dispõe que, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, o que resta presente na exordial.
(...)
Logo, não há que se cogitar de limitação da condenação aos valores descritos na exordial. 
Nego provimento.”

8. Como se observa, não houve manifestação, explícita ou implícita, acerca da inconstitucionalidade de dispositivo legal em face da Constituição Federal, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por sua suposta incompatibilidade com o texto constitucional.

A decisão reclamada consignou que, para os fins do disposto no art. 840, § 1º, da CLT, os valores atribuídos aos pedidos formulados na petição inicial possuem caráter meramente estimativo, notadamente porque, em regra, mostra-se inviável a apuração imediata do montante exato de determinadas pretensões deduzidas em juízo.

Vê-se, portanto, que não houve declaração de inconstitucionalidade nem afastamento do art. 840, § 1º, da CLT, mas apenas interpretação da legislação infraconstitucional.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da reclamante decorre, em verdade, de inconformismo com a interpretação conferida pelo órgão fracionário à disciplina do art. 840, § 1º, da CLT e à sistemática de liquidação dos pedidos na Justiça do Trabalho, matéria de estrito âmbito infraconstitucional e insuscetível de controle pela via estreita da reclamação constitucional. 

Ausente pronunciamento de inconstitucionalidade, expresso ou implícito, não se configura a hipótese excepcional prevista na Súmula Vinculante n. 10, razão pela qual não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário nem em cabimento da presente reclamação com base no paradigma invocado.

9. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 84889 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 20-10-2025, DJe de 21-10-2025 - grifos acrescidos)

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 840, § 1º, da CLT por fundamento constitucional, mas juízo interpretativo do dispositivo, o que revela, conforme assentado na decisão monocrática, a ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma da Súmula Vinculante nº 10. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 84646 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, DJe de 14-10-2025 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38409 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, DJe de 09-02-2024 - grifos acrescidos)

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 52564 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-09-2022, DJe de 27-10-2022 - grifos acrescidos)

No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 87.520/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/11/2025; Rcl 87.588/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/11/2025; e Rcl 87.557/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025.

10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

11. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se 

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente